Tribunal: TJSP
Processo: 1012674-57.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Prestação de serviços. Instrumento particular de contrato de agenciamento de carreira profissional de modelo/atriz. Monitória. Pretensão ao recebimento da multa contratual. R. sentença de improcedência. Apelo só da empresa autora. Exceção do contrato não cumprido. Conjunto probatório desfavorável à tese da acionante. Inexigibilidade da multa. Decisum mantido na íntegra. Art.

Ementa:
Prestação de serviços. Instrumento particular de contrato de agenciamento de carreira profissional de modelo/atriz. Monitória. Pretensão ao recebimento da multa contratual. R. sentença de improcedência. Apelo só da empresa autora. Exceção do contrato não cumprido. Conjunto probatório desfavorável à tese da acionante. Inexigibilidade da multa. Decisum mantido na íntegra. Art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao recurso da demandante.